Tribunal: STF
Processo: HC 262157
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Francisco Edvan Lima Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.130.826/CE (doc. 2, pp. 59-66).  



    Consta de documento encartado a estes autos que  



    O recorrente fora condenado, em primeiro grau, nas sanções do art. 171 [estelionato], § 3° [a pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência], c/c art. 14, inciso II [tentativa], e no art. 171, § 3°, c/c o art. 71, todos do Código Penal, fixando-se a pena de 4 anos de reclusão e 224 dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena reclusiva substituída por duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 144/160). [...]. Interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública da União (e-STJ fls. 224-235), o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do recorrente para 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 188 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença (e-STJ fls. 280-286). (doc. 2, p. 48-49).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No presente caso, o cerne da questão reside na interpretação extensiva e possivelmente equivocada do conceito de flagrante delito. O STJ fundamentou a legalidade da busca em três elementos: (i) documentos falsos apreendidos previamente em outro local; (ii) apresentação de CNH falsa pelo investigado; e (iii) confissão da posse do documento. Contudo, há uma falha lógica fundamental: a apresentação de documento falso ocorreu FORA da residência, durante a abordagem policial. O crime de uso de documento falso (art. 304, CP) consumou-se externamente, não havendo elementos concretos que indicassem a prática de delito NO INTERIOR do domicílio naquele momento.



    Deve ser evidenciada a promoção de violação domiciliar em total descompasso à legislação penal pátria e ao próprio entendimento recente desta Corte sobre o tema (STJ, HC 598.051, Sexta Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz).



    Na hipótese, a entrada dos policiais na residência se deu, única e exclusivamente, eventual crime de falso praticado externamente, em outro local. A decisão cria exceção não prevista constitucionalmente. O flagrante delito que autoriza o ingresso domiciliar deve estar ocorrendo DENTRO da residência, não fora dela. Aceitar o contrário significa esvaziar a garantia constitucional. Entre a apreensão inicial de documentos em outro local e o ingresso na residência do investigado, houve lapso temporal que descaracteriza a situação flagrancial. O STF já decidiu que a mera suspeita, por mais robusta que seja, não autoriza a violação domiciliar.



    A decisão inverte a lógica constitucional ao presumir a existência de crime interno com base em conduta externa. Isso viola o princípio da presunção de inocência e transforma a exceção constitucional em regra.



    Assim, a prática de crime fora da residência, ainda que pelo próprio morador, não configura situação de flagrante delito apta a autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, sob pena de violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o julgamento final. No mérito, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus para que sejam declaradas nulas as provas obtidas mediante busca pessoal e em violação ilegal de domicílio e a consequente declaração de nulidade da condenação criminal proferida, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a legalidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente e a validade das provas dela decorrentes, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada sustentou que, diante das evidências encontradas de crime de falsidade ideológica e estelionato, os policiais, orientados por terceira pessoa, dirigiram-se à residência do recorrente, onde, ao ser abordado, apresentou uma CNH falsa, configurando-se o ilícito de uso de documento falso. Nesse contexto, munidos de todas as evidências da prática anterior de crimes, os policiais adentraram na residência do réu e, após revista, encontraram documentos falsos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou anuência do proprietário, mas amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito, é válida. III. Razões de decidir 4. A existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito no interior do imóvel, como a apreensão de documentos falsos e a apresentação espontânea de CNH falsa pelo recorrente, configura fundada razão para autorizar o ingresso no domicílio sem consentimento ou autorização judicial. 5. A atuação policial esteve amparada em fundadas razões, notadamente a prévia apreensão de documentos falsos em nome do recorrente em outro local, a indicação de seu endereço por terceira pessoa e, principalmente, a apresentação espontânea de CNH falsa pelo próprio recorrente antes da diligência, seguida de confissão. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 2. A apresentação espontânea de documento falso pelo investigado e evidências de prática anterior de crimes no local, configuram justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial”. (doc. 2, pp. 59-60 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante delito.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator